Tribunal: TJMT
Processo: 0026885-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026885-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEAM QUEIVISON DA SILVA - CPF: 700.889.111-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA RATIFICADOS EM JUÍZO –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL SEMIABERTO
– IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO ART. 59 C/C ART. 33, §3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS –
3.
ALMEJADA
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – INTERREGNO QUE
IN CASU
NÃO TEM O CONDÃO DE ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3.
DIMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE
–
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE
–
APELO DESPROVIDO
.

1.

Demonstrado que o apelante tinha em depósito
03 (três) porções
com massa bruta total de 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de cocaína e 14 (catorze) porções com massa bruta total de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de maconha,
para fins de comercialização, e não tendo ele feito qualquer prova das justificativas apresentadas; de outro lado, os testemunhos dos policiais civis, idôneos e contundentes, aliados às circunstâncias da apreensão indicam, estreme de dúvidas, que o acusado praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, revela-se impossível a absolvição por insuficiência de provas e também a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, já que o tipo do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas e a simples condição de usuário não afasta
de per si
a de traficante;

2.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, §3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, afinal, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o
quantum
da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

3.
Se
o período de prisão cautelar não se destina, no caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, deverá ser considerado apenas no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84
, porquanto o art. 387, §2o, do CPP
não se confunde com a detração, tendo feito
mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer previsão de desconto no seu montante.

4.
Afasta-se a almejada redução da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade – o que sói ser o caso em tela, incumbindo às condições econômicas do apenado influenciar o valor de cada dia-multa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DEAM QUEIVISON DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 26885-15.2018.811.0042 – Código 535181, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 23966480 ao ID 23966482, o sentenciado almeja ser
absolvido

por insuficiência de provas
ou ver o
delito de narcotráfico
desclassificado
para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal
, ao argumento de que não há prova nos autos da destinação mercantil do narcótico e, de outro lado, ficou evidenciada sua dependência química.
Subsidiariamente
, requer a imposição de
regime prisional menos gravoso
[semiaberto], porquanto o estabelecimento do regime fechado derivou unicamente da gravidade em abstrato do delito; a
detração
do tempo de prisão cautelar no montante da pena privativa de liberdade, além da redução da
pena de multa
diante da sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas
no ID 23967452 e ID 23967453
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

e juntado sob o ID 28479455
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
13 de julho de 2018
, por volta das 06h10min, na residência localizada na Rua Itubeira, no. 295, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o denunciado
DEAM QUEIVISON DA SILVA
mantinha em depósito, para fins de comercialização,
03 (três) porções
com massa bruta total de
1,010kg
(um quilograma e dez gramas)
de substância entorpecente denominada
cocaína
e
14 (catorze) porções
com massa bruta total de
485g
(quatrocentos e oitenta e cinco gramas)
de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
,
vulgarmente conhecida como “
maconha
”, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

De acordo com o Ministério Público, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, entre os meses de abril e julho/2018, serviu-se de interceptações telefônicas para investigar um grupo criminoso que praticava a distribuição de drogas na região metropolitana da Capital. Assim, com fundamento nas provas cautelares do aludido processo investigativo, foi decretada a prisão preventiva do ora apelante, assim como determinada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

No fatídico dia, os investigadores de polícia, munidos das respectivas ordens judiciais, apreenderam no endereço do denunciado 02 (duas) porções de maconha; diversas moedas que somaram a quantia de R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos) e dois aparelhos celulares. Ato contínuo, o increpado levou os agentes ao terreno baldio em que estava armazenado o restante das substâncias ilícitas, possibilitando a apreensão de mais 12 (doze) porções de maconha, 03 (três) porções de cocaína, 02 (dois) frascos de lidocaína, 01 (um) frasco de acetona, 01 (uma) embalagem de iogurte com resquícios de cocaína, 01 (uma) garrafa contendo álcool, 01 (uma) faca com resíduos de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) rolos de plástico filme.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao suspeito, com subsequente encaminhamento à Delegacia, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em seu desfavor, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 [Denúncia, ID 23964464].

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I – DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL

Não obstante o ora apelante
almeje ser
absolvido do crime pelo qual foi condenado ou ver a imputação de tráfico de entorpecentes desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com fulcro na suposta
fragilidade do c
onjunto probatório
,
inapto, no seu entender, para sustentar o decreto condenatório; a

prova da existência do delito de narcotráfico
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 23964467; Boletim de Ocorrência no. 2018.219638 de ID 23964469; Mandado de Busca e Apreensão de ID 23964471; Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de ID 23964471; Auto de Apreensão de ID 23964473; Laudo de Constatação Preliminar no. 1347/2018 de ID 23964478; Laudo Pericial no. 3.14.2019.51187-01 de ID 239649995 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
DEAM QUEIVISON DA SILVA
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Nesse desiderato, assumiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, a qual disse ter adquirido para seu próprio consumo, e pontuou que desconhecia a existência dos entorpecentes encontrados pelos policiais civis em um matagal (Relatório de Mídias, ID 23967456).

Sucede que o investigador de polícia
Dionízio Bareiro Neto
, em juízo, relatou que o ora apelante tentou se evadir pelos fundos da residência durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar, mas após os agentes de segurança localizarem duas porções de maconha em seu quarto, o acusado teria indicado o local em que estava escondido o restante do entorpecente, destacando que o monitoramento da tornozeleira eletrônica do apelante, realizado pelo Serviço de Inteligência antes do cumprimento das ordens judiciais, já havia identificado a constante movimentação dele no corredor que liga a sua moradia ao terreno onde foram encontradas as porções de pasta base de cocaína e maconha, além da balança de precisão e do frasco de lidocaína, usualmente utilizada para “render” entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 23967456).

Confirmando e complementando as declarações acima, a investigadora de polícia
Flávia Cordovez Lopes de Aquino
, discorreu que após a localização de entorpecentes no quarto do apelante, ele próprio apontou o local onde foram posteriormente apreendidos a balança de precisão, rolos de plástico filme, um frasco de ácido bórico e mais narcóticos, sendo este sítio coincidente com a informação de que já dispunha o Setor de Inteligência ao monitorar previamente os trajetos registrados pela tornozeleira eletrônica do acusado, que era um dos alvos da Operação “Spot” (Relatório de Mídias, ID 23967456).

Fosse pouco, o também
policial civil

Rafael Alberto de Souza Campos
, aduziu perante a autoridade judicial que um dos analistas da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes já havia lhe advertido que durante o monitoramento da tornozeleira eletrônica do acusado, foi observado que ele permanecia mais tempo no aludido terreno do que dentro da sua residência. De posse desses informes, sua equipe deslocou até o endereço do réu, onde encontrou pouca droga em um dos cômodos, e uma quantidade maior de psicotrópicos, além de petrechos comumente ligados à mercancia ilícita, justamente no terreno noticiado, o qual fora apontado também pelo próprio apelante após ser interpelado pelos policiais que cumpriam as ordens judiciais (Relatório de Mídias, ID 23967456).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, bem assim, com as demais provas coligidas ao feito, inexistindo nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu,
as declarações prestadas em juízo pelos policiais vão ao encontro também do relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil previamente às ordens de prisão e de busca e apreensão domiciliar, bem como são corroboradas pelas próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
, razão pela qual
não prospera o pleito absolutório e tampouco o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
expressiva quantidade e a diversidade de drogas
apreendidas em poder do recorrente, pois a análise concatenada dos termos de apreensão e dos laudos de constatação preliminar e definitivo evidencia que com o réu foram apreendidas
03 (três) porções
com massa bruta total de
1,010kg (um quilograma e dez gramas)
de
COCAÍNA
e
14 (catorze) porções
com massa bruta total de
485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas)
de
MACONHA
.

Isto significa dizer que o apelante foi
preso em poder de drogas de diferentes espécies
,
uma delas de
natureza altamente nociva

e a outra, embora menos viciante, com massa de
quase meio quilo
, todas acondicionadas em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
, e se fazendo acompanhar por
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, a exemplo de
balança de precisão, rolo de papel filme e frasco de lidocaína
, situação claramente sugestiva de comercialização, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a subida quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de drogas mantida pelo acusado destinava-se exclusivamente ao seu consumo.

Deste modo, o simples fato de
possuir em depósito
o vultoso montante de substâncias ilícitas com a
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do supracitado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Mas não é só! Com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
a conduta e as condições pessoais e sociais
do apelante fazem roborar a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que, embora não registre maus antecedentes ou reincidência,
possuía ao tempo da sentença uma condenação provisória pelo crime de roubo majorado e respondia à outra ação penal
justamente pela suposta prática do crime de narcotráfico
.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
possuía
e
detinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Terceira Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL ANTE AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – DISPENSABILIDADE – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006) – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1) (...). 2)
Não tem procedência o pedido desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga encontrada na propriedade do réu seria destinada à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em diversos cômodos da casa, aliado às denúncias anônimas anteriores de que o local era um ponto de venda de droga, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida
.3) (...) Recurso desprovido”
. (N.U 0001763-13.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) – destaquei.

Portanto, considerando que a r. sentença se lastreou em adequado exame do contexto probatório, de rigor a manutenção da condenação do réu
DEAM QUEIVISON DA SILVA
nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

II –
D
O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL

Encontrada a pena final e definitiva de
6 (seis) anos de reclusão
[pena-base estabelecida em um ano acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido; nas demais fases

dosimétricas não houve a incidência de quaisquer outras causas modificadoras – ID 23966474, p. 2-6], foi estabelecido o
regime inicial fechado
para o seu cumprimento

em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §3.°, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado Orientativo no. 47 da TCCR/TJMT.

E mesmo transcorridos pouco mais de oito meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, o MM. Juízo
a quo
nada registrou a respeito porquanto não teria o condão de influenciar no abrandamento do regime prisional, fixado no modo mais severo justamente diante da
quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
, nos moldes do artigo 33, §3.o do Código Penal e do Enunciado Orientativo n.o 47 da TCCR deste e. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado do n.o 47:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

No mesmo sentido é o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração
a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como
as demais peculiaridades do caso concreto (por exemplo, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas).

2. Na hipótese,
a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder da acusada
(14 kg de maconha)
evidencia maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a adoção do regime imediatamente mais gravoso
ao quantum de pena imposta. (...).”
(AgRg no REsp 1799931/MS, Rel.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019). Grifei.

Logo, diferentemente do que consta das razões recursais, o estabelecimento do regime inicial fechado encontra-se idoneamente motivado em circunstâncias fáticas concretas que nada tem a ver com a alardeada gravidade em abstrato do crime, devendo, pois, ser preservado.

III –
DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR

Ao contrário do defendido nas razões de apelação,
não existe compatibilidade conceitual
entre o comando inserido no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.736/2012 e
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo.

Isso porque o
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal

prevê apenas que
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
, e conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido dispositivo legal fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer dedução no seu montante.

É certo, dessa forma, que a análise do instituto da ‘detração’ propriamente dito, continua a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea ‘c’, da Lei n.o 7.210/1984.

Portanto, no momento de prolação da sentença condenatória, não existe a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, diferentemente, apenas se o tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que deverá ser aplicada a regra do art. 387, §2o, do CPP, mais uma vez, repita-se, sem qualquer repercussão no
quantum
de pena.

No caso em exame, como visto, o regime inicial fechado foi estabelecido com supedâneo na quantidade e na diversidade da droga apreendida, de modo que, se o tempo de prisão cautelar não se destina a fixar regime inicial mais benéfico, deverá ser devidamente considerado apenas no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84.

Indefiro, pois, a pretensão defensiva neste aspecto.

IV –
DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente pugna pela diminuição da pena de multa imposta, com base no argumento da suposta precariedade da sua situação econômica. Entretanto, a pretensão desmerece melhor sorte.

Isto porque, a pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06,
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal
.

Ademais,
a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal, permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e,
na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO –
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL
– NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional. Em seguida, deve-se considerar a situação econômica do réu para determinar o valor unitário de cada dia- multa
.
Caberá ao Juízo da Execução Penal eventual pedido de isenção, pois analisará a real situação econômica do réu, adequando a sanção aplicada se necessário
. Deve ser mantida a custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.”
(N.U 0005482-58.2016.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 16/11/2017) – destaquei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que
eventual pobreza do condenado foi considerada pelo juízo
a quo
, o qual fixou o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Aliás, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, o apelante
não trouxe à baila qualquer elemento de prova capaz de respaldar a alegação
, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu vincula-se à fase executória, este Sodalício estadual entende que
“
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa

e a de prestação pecuniária
. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, descabe cogitar a redução da pena de multa fixada em estrita proporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade, e em valor unitário mínimo legal.

V –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DEAM QUEIVISON DA SILVA
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13.a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n.o
26885-15.2018.811.0042
– código 535181.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020